Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-46.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600268-46.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600268-46.2020.6.16.0132
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600268-
46.2020.6.16.0132, (DRAP 0600251-10.2020.6.16.0132) que indeferiu este pedido de registro de
candidatura, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento de registro de candidatura da
requerente Elena Maria Martins Carneiro, ao cargo de Vereadora, sob o número 25303 pelo partido
Democratas - São Pedro do Ivaí - PR - municipal para concorrer nas Eleições 2020.Constata-se que
o requerimento foi formulado pelo Partido Democratas - DEM. O cartório eleitoral intimou a
requerente a suprir a irregularidade apontada, qual seja, a ausência de filiação partidária, eis que
no sistema de filiação partidária consta que desfiliação do partido político de legenda 25
(Democratas) em 29/03/2016. A defesa da requerente peticionou nos autos, invocando a Súmula n.
20 do Tribunal Superior Eleitora, porém deixou de apresentar qualquer elemento de convicção que
pudesse comprovar a filiação partidária) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21057
816
27/11/2020 10:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.371
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600268-46.2020.6.16.0132 –
São Pedro do Ivaí – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ELENA MARIA MARTINS CARNEIRO
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN - OAB/PR35014
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR0019274
EMBARGADO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elena Maria Martins
Carneiro Dem – Elena da Saúde contra o v. acórdão nº 56.913 proferido por este
Tribunal, que negou provimento ao recurso eleitoral e indeferiu o registro de
candidatura da embargante por ausência de filiação partidária.
As razões dos embargos de declaração (ID 19300816) sustentam, em
síntese, que o aresto padece de omissão, isso porque não haveria considerado
Num. 21057816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617411935300000020413192
Número do documento: 20112617411935300000020413192

documento comprobatório de filiação apresentado: ficha de filiação partidária ao DEM,
bem como a sua Filiaweb. Por fim, requer o saneamento da omissão, para que ao final
seja deferido o registro de candidatura.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
O acórdão ora embargado, assim dispôs:
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos
termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.

Portanto, foram consideradas apenas as provas produzidas de forma
bilateral e dotadas de fé pública, afastando portando a ficha de filiação e relação do
Filiaweb como provas visto que foram produzidas pela agremiação partidária.
Veja-se mais esse trecho do acórdão embargado:
No caso em tela, a recorrente alega que se encontra filiada há 19 anos, desde
25/02/1999 e que não entende o motivo de não constar nas listagens perante a
Justiça Eleitoral.
No entanto
para
não apresenta nenhum documento que não seja unilateral
comprovar a sua alegação, a certidão da Justiça Eleitoral que, segundo a
recorrente, seria suficiente a comprovar a sua filiação, na verdade comprova que a
recorrente não está filiada

Num. 21057816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617411935300000020413192
Número do documento: 20112617411935300000020413192

Assim, os documentos foram considerados sim, ainda que juntados em
momento posterior a interposição do recurso, porém por serem unilaterais não puderam
servir como prova da filiação partidária.
Ainda, na ficha de filiação do Democratas apresentada consta uma
anotação de que o pedido de filiação estaria aguardando o aceite por parte do partido; a
certidão de filiação partidária comprova que a filiação ao Democratas foi cancelada
estando com a situação de Desfiliado; e por fim, a página do registro interno do Filiaweb
apresenta a situação da filiação como “aguardando aceite do partido democratas – São
Pedro do Ivaí”. Todas inábeis a comprovar a filiação partidária.
Desta forma, concluo que não existe omissão no julgado como alegado
pela Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão
embargada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Elena Maria Martins Carneiro Dem – Elena da Saúde e, no mérito,
ante a
REJEITO-OS
inexistência de omissão no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600268-46.2020.6.16.0132 - São
Pedro do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: ELENA MARIA
MARTINS CARNEIRO - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANA CLEUSA DELBEN - PR35014,
Num. 21057816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617411935300000020413192
Número do documento: 20112617411935300000020413192

NILSO PAULO DA SILVA - PR0019274 - RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOÃO DO IVAÍ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.

Num. 21057816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:28:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617411935300000020413192
Número do documento: 20112617411935300000020413192